Tribunal: TCU
Processo: 041.734/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 396/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.734/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Martinha Araujo de Souza Ferreira (XXX.782.458-XX); Anita Schulte Mafra (XXX.920.369-XX); Edgar Yuji Matuda (XXX.739.199-XX); Humberto Luiz de Oliveira Lage (XXX.840.047-XX); Maiquel Wilian Haab (XXX.870.369-XX); Marcio Luis Genova (XXX.777.709-XX); Raquel Begena Araujo (XXX.536.248-XX); Ricardo Gandolpho da Rocha (XXX.744.317-XX); Rodrigo Gurgel Cherubino Ribeiro (XXX.769.906-XX); Romulo Barreto Volpato (XXX.798.039-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.